Tribunal: TJES
Processo: 5005903-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005903-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº
5005903-58
.
2025
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO ÓRGÃO MINISTERIAL. ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.382 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTONOMIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA (ART. 127, § 3º, DA CF E ART. 91 DO CPC). REFORMA DA DECISÃO QUE IMPUTOU A OBRIGAÇÃO AO ESTADO. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO CONFIGURADO. REDUÇÃO CABÍVEL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.382 da Repercussão Geral (j. 29.04.2026), fixou a tese de que, quando houver necessidade de arcar com encargos financeiros relacionados à produção de prova pericial requerida pelo Ministério Público, o custeio deverá ser suportado pelo próprio órgão ministerial, mediante suas dotações orçamentárias próprias (art. 127, § 3º, CF), observado o regime do art. 91 do Código de Processo Civil.

2. Afasta-se, portanto, a obrigação do Estado do Espírito Santo de adiantar as despesas decorrentes de perícia técnica requerida exclusivamente pelo Parquet em sede de Ação Civil Pública.

3. Os honorários periciais devem ser fixados com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade da causa, o tempo estimado para a realização do trabalho e a natureza do encargo.

4. Na hipótese, o montante correspondente a 60 (sessenta) salários-mínimos mostra-se manifestamente excessivo para a delimitação de loteamento e identificação de danos ambientais de baixa complexidade técnica, impondo-se a sua redução para o valor nominal de R$ 23.805,00 (vinte e três mil, oitocentos e cinco reais), quantia adequada às especificidades do caso concreto e em consonância com a Lei nº 4.950-A/1966.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº
5005903-58
.
2025
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio da qual pretende o Estado do Espírito Santo (ID 13244878), ver reformada a decisão interlocutória (ID 43887991) que, em sede de ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, fixou os honorários periciais no importe de 60 (sessenta) salários-mínimos, determinando ao ente estatal o adiantamento da referida verba.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade de imputação do ônus financeiro à Fazenda Pública Estadual, devendo a despesa recair sobre a dotação orçamentária própria do Ministério Público, nos termos do art. 91 do CPC/15; (ii) a necessidade de aplicação das regras constitucionais de autonomia orçamentária (arts. 127 e 168 da CF/88); (iii) subsidiariamente, que o pagamento seja realizado apenas ao final do processo pela parte vencida; e (iv) a excessividade do montante arbitrado, que não guardaria proporção com a baixa complexidade da perícia técnica em loteamento de pequeno porte, pugnando pela observância dos parâmetros da Resolução nº 232/2016 do CNJ.

Por meio da decisão de ID 13600236, foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada.

Contrarrazões pelo parcial provimento, apenas para reduzir o
quantum
dos honorários para 10 (dez) salários-mínimos, mantendo-se a obrigação do Estado quanto ao adiantamento.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 15786583) opinando no mesmo sentido, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para redução do valor da perícia.

Necessário um pequeno histórico da demanda, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso a ser apreciado por esta corte.

Como dito, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro do Itapemirim, nos autos da ação civil pública nº 0012281-29.2018.8.08.0011, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra José Luiz Volpato (falecido), posteriormente substituído por seus herdeiros.

Sustenta o agravante que a ação civil pública foi proposta em razão da implantação de loteamento clandestino no bairro Monte Belo, imputando-se ao Município de Cachoeiro de Itapemirim omissão na fiscalização e repressão da irregular ocupação do solo; após a fixação dos pontos controvertidos, o Ministério Público requereu a realização de prova pericial, sendo que foi nomeado o escritório La Rocca para a realização da perícia nas áreas de engenharia civil e ambiental, atribuindo-se ao Ministério Público o adiantamento dos honorários, nos termos dos arts. 91, §1º, e 95, caput, do CPC.

A empresa aceitou o encargo e apresentou proposta no valor correspondente a 72 salários-mínimos, sobrevindo decisão determinando a intimação do Estado do Espírito Santo para efetuar o depósito de honorários fixados em 60 salários-mínimos.

Assim, a insurgência recursal manifestada pelo Estado do Espírito Santo volta-se contra a decisão que lhe impôs o adiantamento de honorários periciais em Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelo Ministério Público Estadual, onde sustenta que a entrada em vigor do CPC/2015 teria alterado a sistemática de custeio, invocando, ainda, o julgamento da
ACO 1560/MS
pelo Supremo Tribunal Federal como fundamento para transferir o ônus ao próprio
Parquet
.

Desta forma, cinge-se a controvérsia a aferir: (i) a prevalência da Lei Especial (LACP) sobre a regra geral do CPC; (ii) a subsistência do Tema 510 do STJ frente ao debate em curso no STF; e (iii) a razoabilidade do montante arbitrado.

TEMA 1382 DO STF

Segundo manifestação do STF, em recente julgamento:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.382 da repercussão geral, conheceu do agravo para, desde logo, dar provimento ao recurso extraordinário para afastar a condenação do Ministério Público ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono do embargante.

Em seguida, fixou a seguinte tese:

"1. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, não sendo possível sua condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários de sucumbência, sob pena de ferimento à sua independência e autonomia.

2. Quando houver necessidade de arcar com encargos financeiros relacionados à produção de prova pericial requerida pelo Ministério Público, o custeio deverá ser suportado pelo órgão ministerial, mediante suas dotações orçamentárias próprias (art. 127, § 3º, CF), observado o regime do art. 91 do Código de Processo Civil, inclusive quanto à possibilidade de adiantamento havendo previsão orçamentária ou de pagamento diferido nos termos legais". Redigirá o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes (Relator). Presidência do Ministro Edson Fachin. Plenário, 29.4.2026.

Sobre a presente questão, abraça-se, portanto a normativa do art. 932 do CPC, em seu inciso V, "b", que impõe a manifestação desta corte no mesmo sentido, a ser imputada ao órgão ministerial o ônus da perícia requerida.

Redução do Valor (Quantum Debeatur)

Superada a questão da responsabilidade, o exame detido dos autos revela que o valor de
60 salários-mínimos
atenta contra os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A perícia em tela visa delimitar área de loteamento e identificar danos ambientais de baixa complexidade técnica. A remuneração do perito não pode servir como fator de enriquecimento, devendo ser fixada com parcimônia, especialmente por ser custeada com recursos públicos.

Adotando-se os parâmetros da
Lei nº 4.950-A/1966
e a análise técnica já empreendida por esta Relatoria por ocasião da decisão liminar, o valor de
R$ 23.805,00
(equivalente a aproximadamente 18 salários-mínimos à época) mostra-se condizente com a complexidade, o tempo estimado de 115 horas e a especialidade do trabalho. Tal redução conta com a anuência do próprio Ministério Público em suas contrarrazões, que pugnou pelo provimento parcial do recurso neste ponto.

Ante o exposto, resta cristalina a obrigação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo de antecipar o custeio da prova e a redução do valor homologado por ser manifestamente excessivo.

Nesse contexto, a reforma parcial da decisão impugnada é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO
para fixar a responsabilidade do Ministério Público em arcar com o valor da perícia requerida e, ainda, reduzir os honorários periciais para o valor nominal de
R$ 23.805,00 (vinte e três mil, oitocentos e cinco reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)